Tribunal: STF
Processo: Pet 880
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
EMENTA: - Petição. Medida cautelar. 2. Recontagem de votos.
3. Despacho que concede efeito suspensivo ao recurso extraordinário
contra acórdão do TSE, o qual determinou a recontagem dos votos,
suspendendo o ato com data já designada para sua realização no juízo
eleitoral de origem. 4. Agravo regimental contra o despacho
concessivo da liminar. 5. Pressupostos ao deferimento da cautelar
que se fazem efetivamente presentes, no caso concreto. 6. Agravo
regimental desprovido.